Tribunal: TJDFT
Processo: 0749625-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA DO ART. 523, § 1o, DO CPC. DEPÓSITO JUDICIAL EM GARANTIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença e reconheceu a incidência da multa e dos honorários previstos no art. 523, § 1o, do CPC, ao fundamento de que o depósito judicial em garantia não configura pagamento voluntário.
2. A parte embargante sustenta obscuridade quanto à extensão da incidência da multa, defendendo sua limitação à parcela controvertida, e omissão quanto à aplicação do art. 524, § 5o, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta vícios de obscuridade ou omissão aptos a justificar (i) a limitação da multa do art. 523, § 1o, do CPC à parcela controvertida; e (ii) a incidência do art. 524, § 5o, do CPC na hipótese.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração exigem a demonstração de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito ou ao reexame da conclusão adotada pelo colegiado. A ausência de enfrentamento individualizado de todos os argumentos não configura, por si só, vício integrável.
5. Nos termos do art. 523, § 1o, do CPC, a multa e os honorários incidem sobre o débito exequendo, assim compreendido o montante exigido no cumprimento de sentença, e não sobre parcela definida unilateralmente pelo executado. A jurisprudência desta Corte e do STJ é firme no sentido de que o depósito em garantia do juízo não afasta a incidência dos encargos legais.
6. A sistemática do pagamento parcial pressupõe a efetiva disponibilidade da quantia ao exequente, o que não se verifica quando o depósito é realizado com finalidade exclusivamente assecuratória e condicionado à discussão do débito. Inexistindo levantamento de parcela incontroversa, não se configura hipótese apta a mitigar os efeitos da mora.
7. A alegação de omissão quanto ao art. 524, § 5o, do CPC não procede, pois a matéria foi expressamente enfrentada no acórdão embargado, que afastou sua aplicação por ausência de requerimento e de necessidade de requisição judicial de dados. O dispositivo invocado, ademais, não se aplica à hipótese, por tratar de situação diversa daquela verificada nos autos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: " “1. O depósito judicial realizado para garantia do juízo não configura pagamento voluntário e não afasta a incidência da multa e dos honorários previstos no art. 523, § 1o, do CPC. 2. A multa do art. 523, § 1o, do CPC incide sobre o débito exequendo, não se limitando à parcela que o executado reputa controvertida. 3. Não há omissão quando o acórdão enfrenta a matéria de forma suficiente, ainda que em sentido diverso da pretensão da parte.”

_______________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 523, §§ 1o e 2o, e 524, §§ 4o e 5o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1745492, 0741826-92.2020.8.07.0001, Rel. Des. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 16.08.2023; TJDFT, Acórdão 1361212, 0714032-65.2021.8.07.0000, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 04.08.2021; TJDFT, Acórdão 1356181, 0701406-39.2020.8.07.0003, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 14.07.2021; TJDFT, Acórdão 1218174, 0718098-59.2019.8.07.0000, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Cível, j. 20.11.2019.